Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016191-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (RECORRENTE), DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016191-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ideale Negócios Imobiliários Ltda – ME

Recorrida(s):

Deyse de Morais Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMOBILIÁRIA QUE NÃO INFORMOU A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUANTO AOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS RELATADOS PELO INQUILINO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA IMOBILIÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Imobiliária reclamada recorre da sentença ao argumento de que a decisão não observou as provas carreadas aos autos que, em tese, comprovariam o repasse de todos os pagamentos devidos pelo locatário, bem como a justificativa para a rescisão contratual, qual seja, os problemas estruturais no imóvel.

2. Em análise de todo o acervo probatório, tenho que razões não assiste a Recorrente. O Laudo de vistoria da entrada do imóvel, não consta a informação de problema estrutural que necessitasse de reparo emergencial. Aliás, segundo informações da própria Recorrente, este imóvel está sendo locado desde 2015, certo é, que se este problema estrutural fosse preexistente haveriam reclamações anteriores.

3. Conforme consta da notificação extrajudicial manejada pelo locatório, o mesmo tentou contato com a imobiliária por diversas vezes, todas sem sucesso, o que culminou com a comunicação de saída, realizada em abril de 2018. Pelo que consta no id 103394018, página 11, o inquilino vem reclamado de problemas no imóvel desde agosto/2017 e não há provas de que a locadora fora informada desta insatisfação, visto que não foi apresentado qualquer e-mail comprovando que a proprietária foi informada dos problemas reclamados. Desta forma, apesar de a Recorrente atuar como mandatária da locadora, possui responsabilidade em relação às condições do imóvel e ás comunicações de eventuais vícios feito pelo locatário que não restaram devidamente solucionados. A sua omissão frente as reclamações do locatório, geram o dever de indenizar a locadora, pelo dano material devidamente comprovado.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, a imobiliária alugou o imóvel para Antelmo Zílio Neto, conforme contrato de locação colacionado aos autos no Id. 42332342.

Contudo, conforme se evola dos autos o citado inquilino deixou o imóvel em
09/04/2018
deixando de adimplir os alugueis relativos aos meses de março e abril/2018, IPTU do ano base 2018, gastos com pintura com o imóvel;
Ressalto que não foi comprovado o débito relativo à fatura de água e o valor relativo ao reparo no motor do portão eletrônico já consta do orçamento colacionado no Id. 31216934.

Tais débitos dão suporte à insatisfação da Reclamante, pois demonstra a negligência da Reclamada na cobrança do inquilino obrigação por ela assumida; impondo, por consequência, a obrigação de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos com a relação contratual.

Ressalta-se que, embora a Reclamada alegue que o inquilino deixou o imóvel por vícios estruturais no imóvel locado, tais vícios não foram apontados no laudo de vistoria quando da entrada do inquilino (Id. 42332354), bem como não fora informado à Reclamante para que providenciasse os devidos reparos.

O art. 667 do CC consagra expressamente a responsabilidade do mandatário em indenizar os prejuízos causados por sua culpa durante a execução do mandato.

Ao entregar um imóvel a uma administradora, espera-se que a empresa adote as cautelas necessárias para a realização de uma locação segura e sem incomodações. Caso contrário, não haveria motivos para se contratar terceiro para intermediar contratos de locação e pagar pelo trabalho.

Restou evidente, no presente caso, que a Reclamada não promoveu qualquer ato para dar cumprimento ao contrato pactuado entre as partes, seja na cobrança dos alugueis, seja na cobrança da entrega do imóvel nas condições recebidas no início da contratação.

Assim, a desídia da Reclamada torna impositiva a obrigação de indenizar a Reclamante, em decorrência da má prestação do serviço no cumprimento do contrato.”.

5. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos iniciais, para
CONDENAR
a Reclamada
IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
a pagar à Reclamante
DEYSE DE MORAIS CORREA
o valor de
R$ 8.843,63 (oito mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos),
a título de indenização por danos materiais, atualizado pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a partir da citação.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021